Tribunal: TJPA
Processo: 0008509-55.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008509-55.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JEFFERSON ANTONIO MARCIANO DE CARVALHO, WESLEY FAVACHO CHAGAS, JOAO PAULO FERREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim n°.: 0008509-55.2016.8.14.0401

Origem: 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelados: João Paulo Ferreira de Brito, Jefferson Antônio Marciano de Carvalho, Wesley Favacho Chagas

Defensor: Janio Rocha de Siqueira - OAB PA4250-A

Procurador de Justiça: Adélio Mendes dos Santos

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

_______________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CP). DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVAS RESTRITAS À FASE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA PARA PRONÚNCIA. ART. 414 DO CPP. APLICAÇÃO DOS ARTS. 155 E 580 DO CPP. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que
impronunciou os réus João Paulo Ferreira de Brito, Jefferson Antônio Marciano de Carvalho e Wesley Favacho Chagas
, acusados de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), sob o fundamento da
ausência de indícios suficientes de autoria ou participação
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) Existência de nulidade quanto à impronúncia de réu citado por edital (João Paulo), em virtude de suposta suspensão do processo (art. 366 do CPP);
(ii) Existência de indícios mínimos de autoria que justifiquem a pronúncia dos três acusados, nos termos do art. 414 do CPP;
(iii) Possibilidade de uso de confissão extrajudicial isolada como fundamento para pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade
— Inexistente. A suspensão do processo em relação a réu citado por edital (art. 366 do CPP) não impede o exame conjunto da situação dos corréus, especialmente quando a improcedência da acusação se baseia em
ausência de indícios de autoria comuns aos três réus
, nos termos do
art. 580 do CPP
.

Confissão extrajudicial isolada
— Incapaz de sustentar a pronúncia. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.232.036/DF) veda o uso exclusivo de elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente confissões desacompanhadas de ratificação em juízo.

Ausência de indícios de autoria
— A instrução processual não produziu provas suficientes. Não há testemunhas presenciais, nem depoimentos em juízo que vinculem os réus aos fatos, sendo a única “prova” um interrogatório extrajudicial repudiado em juízo.

Decisão de impronúncia adequada
— A sentença observou o filtro legal do art. 414 do CPP e respeitou o princípio da presunção de inocência. A impronúncia não faz coisa julgada material, sendo cabível nova denúncia caso surjam provas novas e idôneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de impronúncia exige ausência de indícios mínimos de autoria ou participação, com base em provas produzidas sob contraditório judicial (art. 414, CPP);

A confissão extrajudicial isolada, não ratificada em juízo e desacompanhada de outros elementos probatórios, é insuficiente para embasar a pronúncia (arts. 155 e 197, CPP; REsp 2.232.036/DF – STJ);

A impronúncia não impede nova persecução penal, desde que surgidos novos elementos dentro do prazo prescricional.

Dispositivos citados:

Código Penal
: art. 121, §2º, IV

Código de Processo Penal
: arts. 155, 197, 366, 414, 580

Constituição Federal
: art. 5º, LIV e LVII

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 2.232.036/DF; Tema 1258/STJ

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim n°.: 0008509-55.2016.8.14.0401

Origem: 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelados: João Paulo Ferreira de Brito, Jefferson Antônio Marciano de Carvalho, Wesley Favacho Chagas

Defensor: Janio Rocha de Siqueira - OAB PA4250-A

Procurador de Justiça:
Adélio Mendes dos Santos

Relatora:
Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

_______________________________________________________

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, o qual impronunciou os réus
Wesley Favacho Chagas, Jefferson Antônio Marciano de Carvalho
e
João Paulo Ferreira de Brito
, em razão da ausência de provas suficientes de autoria ou participação nos fatos narrados na denúncia.

Consta da exordial acusatória que, no dia 12 de março de 2016, os acusados teriam, mediante disparos de arma de fogo, ceifado a vida de Iranilson Beckman da Cruz, sendo todos denunciados como incursos nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Inconformado com a decisão de impronúncia, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, alegando nulidade quanto ao acusado João Paulo Ferreira de Brito, por entender que o curso processual e o prazo prescricional encontravam-se suspensos em relação a ele, e, no mérito, pugnou pela pronúncia dos três acusados para fins de submissão ao Tribunal do Júri.

As defesas apresentaram contrarrazões, nas quais pleitearam a manutenção da sentença de impronúncia.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelação não merece provimento.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença de impronúncia exclusivamente em relação ao acusado
João Paulo Ferreira de Brito
, sob o fundamento de que o processo estaria suspenso em virtude de sua citação editalícia (art. 366 do CPP), cumpre destacar que tal pretensão não se sustenta.

Ainda que suspenso o feito em relação a ele, o exame conjunto da situação dos corréus, cujos elementos probatórios são idênticos e indissociáveis, impõe, por
aplicação analógica do art. 580 do Código de Processo Penal
, que se estenda o mesmo entendimento também a ele, sobretudo quando se trata de decisão de impronúncia calcada na ausência de indícios mínimos de autoria e prova colhida judicialmente.

No mérito, a sentença em análise se encontra absolutamente alinhada ao conjunto probatório coligido nos autos, notadamente à luz do que preceitua o
art. 414 do CPP
, que exige para a pronúncia não apenas a materialidade do fato, mas também
indícios suficientes de autoria
– estes, frise-se, devem ser fundados em elementos produzidos
sob o crivo do contraditório judicial
, e não exclusivamente na fase inquisitorial.

A única “
prova”
apontada nas razões ministeriais diz respeito ao interrogatório do acusado
João Paulo Ferreira de Brito
, prestado em sede de inquérito policial. Tal elemento, por força do
art. 155 do CPP
, não possui força probante autônoma para fundamentar qualquer juízo de pronúncia. A confissão isolada, desprovida de corroboração por outros meios de prova judicialmente produzidos, não satisfaz o juízo de admissibilidade da acusação.

Mais grave ainda, observa-se que o acusado
negou integralmente em juízo, os termos de sua confissão administrativa
, apontando ter sido vítima de coação e maus-tratos por parte de agentes estatais. Tal rechaço enfraquece ainda mais a credibilidade daquele único elemento incriminador, retirando-lhe qualquer valor jurídico residual.

Nessa linha, a atual
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é cristalina ao vedar a pronúncia ou condenação com base exclusiva em elementos extrajudiciais. No
REsp 2.232.036/DF
, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior
, julgado pela Sexta Turma, em 14/10/2025, o STJ reafirmou que
“
a pronúncia e a condenação não podem ser fundamentadas exclusivamente em elementos colhidos na fase extrajudicial, sendo imprescindível a produção de provas em contraditório judicial.
A confissão extrajudicial, desacompanhada de outros elementos de informação, não é suficiente para fundamentar a deflagração da ação penal, a decisão de pronúncia ou a condenação.
A decisão do Tribunal do Júri deve respeitar o princípio da presunção de inocência e o devido processo legal, sendo vedada a condenação com base exclusiva em elementos extrajudiciais
”
(
REsp 2.232.036/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025
).

Esse entendimento, fundado nos
arts. 155 e 197 do CPP
e nos
arts. 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal
, reforça que o processo penal democrático não tolera decisões baseadas em meros elementos inquisitoriais, sob pena de violação ao devido processo legal e à presunção de inocência.

Ademais, a própria sentença ora impugnada é clara ao afirmar que a instrução criminal foi incapaz de reunir qualquer indício concreto que justificasse a remessa dos acusados ao julgamento popular.

Nesse sentido, o juízo de origem, com propriedade, apontou a
ausência de testemunhas presenciais
, a
inconsistência das declarações policiais
e a
ausência de confirmação em juízo dos elementos apontados pela acusação
, inclusive lembrando que depoimentos centrais da fase administrativa foram
repudiados ou não reiterados em juízo
.

Quanto à imputação dirigida a
Wesley Favacho Chagas
, igualmente não há qualquer prova produzida em sede judicial que o vincule minimamente à prática delitiva.

Não houve reconhecimento pessoal, citação em depoimentos testemunhais, ou qualquer outro indicativo de sua participação.

O único elemento associativo é justamente o interrogatório extrajudicial de João Paulo – já declarado insuficiente pela própria jurisprudência consolidada.

O conjunto fático-probatório, portanto, revela-se
frágil, inconsistente e inservível
para autorizar a pronúncia dos recorridos, sendo plenamente correta a decisão de impronúncia proferida em primeiro grau.

Como bem acentuado pela defesa,
a impronúncia não faz coisa julgada material
, permitindo ao Ministério Público oferecer nova denúncia caso surjam elementos probatórios idôneos dentro do prazo prescricional.

O que se veda, entretanto, é a tentativa de reforma da sentença com base exclusiva em provas inquisitivas e desacompanhadas de contraditório.

Posto isso, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025